Tribunal: TJBA
Processo: 8161956-02.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8161956-02.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ANDRE NASCIMENTO DOS SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:
HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, para declarar a inexistência da dívida e determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se há nos autos prova da regular contratação do serviço financeiro que ensejou a negativação do nome do autor;

(
ii
) se a inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes foi legítima;

(
iii
) se houve condenação por danos morais passível de reavaliação.

III. Razões de decidir

3. Aplicável o Código de Defesa do Consumidor, cabia à instituição financeira comprovar a existência do vínculo contratual.

4. A documentação apresentada pela ré indica contratos com numeração diversa da que embasou a inscrição em cadastro negativo, sem comprovação do vínculo entre as partes.

5. Inexistindo prova do negócio jurídico, presume-se indevida a negativação, caracterizando falha na prestação do serviço.

6. Não houve condenação por danos morais na sentença, razão pela qual é incabível o pedido de exclusão ou redução do valor indenizatório.

7. Correta a sentença ao reconhecer a inexistência do débito e determinar a retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "1. É indevida a negativação de nome de consumidor quando não comprovada a contratação que originou o débito. 2. Cabe ao fornecedor o ônus da prova da contratação quando impugnada a dívida pelo consumidor."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 373, II, e 487, I; CDC,
arts
. 2º, 3º, § 2º, e 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.470.053/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª T., j. 28.10.2019; TJSP, Apelação Cível nº 1004727-26.2022.8.26.0009, Rel. Des.
Enio
Zuliani, 9ª Câm. de Direito Privado, j. 30.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da apelação nº 8161956-02.2022.8.05.0001; Recorrente:
FINANCEIRA ITAÚ CBD S/A
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
; Recorrido:
ANDRE NASCIMENTO DOS SANTOS JUNIOR.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .